Tribunal: TJDFT
Processo: 0063718-21.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0063718-21.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALLETTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela parte Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 22 de julho de 2020 16:33:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador